Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711644-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCOS MATOS DE QUEIROZ PACIENTE: JARDEYSON MARTINS GALVAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS MATOS DE QUEIROZ, advogado constituído, com OAB/DF no 20.083, em favor de JARDEYSON MARTINS GALVÃO, condenado pela prática do delito de roubo, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama/DF que não procedeu a sua intimação pessoal após a prolação de sentença condenatória. Alega o impetrante que o paciente foi denunciado pelo crime de roubo, sobrevindo aos autos sentença condenatória que lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade. Pontua que “Irresignada a defesa técnica que patrocinava o paciente, à época, interpôs recurso de apelação, consoante se extrai do ID (110538631) dos autos, tendo manifestado interesse em apresentar as razões em segunda instância”. No entanto, a autoridade coatora considerou as razões do apelo intempestivas. Argumenta que o paciente sequer teve a oportunidade de manifestar a intenção em recorrer, uma vez que segundo o oficial de justiça, ele não foi encontrado em seu domicílio para fins de intimação. Esclarece que “No caso, a autoridade impetrada tentou intimar o réu solto e, tendo sido frustrada a diligência (ID 112512986), ao invés de tentar proceder à intimação por edital ou tentar intimá -lo no endereço posteriormente informado pela defesa, simplesmente desfez seu entendimento anterior, passando a considerar que a intimação pessoal do condenado solto seria desnecessária”. Aduz que “a dispensa de intimação pessoal do réu solto prevista no inciso II do artigo 392 do CPP não está em sintonia com o regime democrático instaurado pelo Texto Constitucional de 1988, onde a pessoa humana passou a ser o centro das relações jurídicas”. Assim, reforça que “pode-se fizer que a dispensa de intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória não foi recepcionada pela Lei Maior, tendo em vista que afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (...) conclui-se pela necessidade de uniformização da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, para exigir a dupla intimação da sentença penal condenatória (defesa técnica e do réu solto), pois a ausência de intimação pessoal do réu, ainda que solto, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que é gravíssimo”. Neste contexto, alega a ocorrência de nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “o”, do Código de Processo Penal e que, no caso, o paciente não pode ser prejudicado pela atuação profissional deficiente de sua defesa técnica. Requer, com isso, liminarmente, a devolução do prazo para a apresentação das razões de apelação. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a comprovar a tese apresentada e a ilegalidade apontada. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de abril de 2022 16:38:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora